Tribunal: TJDFT
Processo: 0725761-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS PACTUADOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgados improcedentes o pedido de exclusão contratual da tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação e de seguro prestamista, e o pedido de recálculo das parcelas com devolução de valores em dobro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a abusividade da cobrança de tarifas, de seguro e da taxa de juros em contrato de alienação fiduciária.
III. Razões de decidir.
3. Não deve ser provida a alegação de que o Banco efetuou cobranças que não eram de conhecimento do consumidor, pois todas as tarifas apontadas na ação como abusivas estavam expressamente previstas e com o valor discriminado. Houve também a devida especificação do serviço que ensejou a cobrança das tarifas, que se extrai do nome atribuído a cada cobrança.
3.1. É praxe em contratos de alienação fiduciária que exista despesa para registro do contrato na autarquia de trânsito. O Autor não comprovou (art. 373, I, do CPC) que foi ele quem pessoalmente pagou pelo registro do contrato no DETRAN, de modo que é possível a cobrança de tal encargo pelo Banco, notadamente quando prevista no contrato a autorização do contratante.
3.2. Quanto à tarifa de avaliação, não é necessário avaliar de forma mais detida o funcionamento e o estado de conservação do veículo, bastando a simples constatação da existência do bem dado em garantia, serviço esse realizado pelo Banco, consoante discriminação dos dados do bem no contrato. As cobranças de tarifas de registro e de avaliação não são abusivas, conforme tese do STJ no Tema 958. Não há provas de que os valores cobrados estão muito acima da média de mercado.
3.3. Consta do contrato que o consumidor podia optar por não contratar o seguro prestamista, além de poder negociá-lo livremente com outra seguradora de sua escolha. De acordo com o Tema 972 do STJ, não há venda casada quando o consumidor pode optar por não contratar ou por contratar outra seguradora, mas aceita a indicada pela instituição financeira com inserção da cobrança no contrato de financiamento.
3.4. Não há abusividade na taxa de juros anual, de acordo com a súmula 382 do STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
3.5. De acordo com o STJ (REsp no 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros em contrato bancário só é admitida em casos excepcionais, desde que a abusividade, que coloca o consumidor em excessiva desvantagem, fique cabalmente demonstrada. O Autor não comprovou que as taxas de juros no contrato estão muito superiores à média praticada por outras instituições em contratos similares firmados na mesma época.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é abusiva a previsão, em contrato de alienação fiduciária, de cobrança de tarifa de avaliação e de registro de contrato no DETRAN quando o serviço é realizado e não há prova da exorbitância do valor. Não há venda casada quando o consumidor opta por contratar a seguradora indicada pelo Banco, a despeito de lhe ser facultado pactuar seguro prestamista livremente com outra. Não há abusividade de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Temas 958 e 972 do STJ, súmulas 596 e 648 do STF, súmula 382 do STJ, e REsp no 1.061.530/RS.